Tribunal: STJ
Processo: 5022344-22.2020.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086151 - SC(2025/0416507-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SHOPPING PARK EUROPEU S/A
ADVOGADOS
: FELIPE TAYAR DUARTE DIAS - RJ223970
LUDMILLA CAETANO DE ARAUJO PAIVA - RJ244667
AGRAVADO
: BRUNA PAVONI MARTINS
AGRAVADO
: PAVONI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE PROBST WERNER - SC029532
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MOMENTO ADEQUADO.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. O momento oportuno para se infirmar os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em recurso especial, e não
no presente recurso.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil.
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e000010-5f25-4aba-b317-64d02d82886f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086151 - SC(2025/0416507-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SHOPPING PARK EUROPEU S/A
ADVOGADOS
: FELIPE TAYAR DUARTE DIAS - RJ223970
LUDMILLA CAETANO DE ARAUJO PAIVA - RJ244667
AGRAVADO
: BRUNA PAVONI MARTINS
AGRAVADO
: PAVONI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE PROBST WERNER - SC029532
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MOMENTO ADEQUADO.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. O momento oportuno para se infirmar os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em recurso especial, e não
no presente recurso.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil.
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SHOPPING PARK EUROPEU S.
A. contra a decisão que não conheceu do agravo porque não foi impugnado
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, a saber: a Súmula no 7/STJ.
Nas razões do presente agravo (e-STJ fls. 455-460), o agravante sustenta,
em síntese,

"(...) a pretensão recursal jamais objetivou revolvimento do
conjunto fático-probatório, mas sim o controle da correta aplicação da
legislação federal, notadamente no que diz respeito ao poder do magistrado
de indeferir provas inúteis ou protelatórias e de julgar antecipadamente a
lide quando a matéria for exclusivamente de direito." (e-STJ fl. 459)

Salienta que a controvérsia se restringe à verificação da ocorrência ou não
do cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal, questão
que não depende do reexame de provas e se resolve à luz da interpretação dos arts.
Documento eletrônico VDA55330294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:16
Código de Controle do Documento: b2f0d640-bf33-4f1d-a31b-cbe5aeafa001

355, I, 370 e 371 do CPC. Desse modo, não há falar em incidência da
Súmula no 7/STJ.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada ou a submissão do recurso
para julgamento em colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 463-465, pleiteando a aplicação da multa prevista
no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão-somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no
§ 1o, do Código de Processo Civil terá incidência
Súmula no 182/STJ
art. 1.021,
nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único
ou com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos
dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual
dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
Documento eletrônico VDA55330294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:16
Código de Controle do Documento: b2f0d640-bf33-4f1d-a31b-cbe5aeafa001

relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão
e/ou
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos quantos
forem os motivos autonomamente considerados' para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 895.746/SP,
Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
Súmula 182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte."
(
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EREsp 1.424.404/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
20/10/2021,
17/11/2021.

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada na aplicação da
e do
III, do Código de Processo Civil, em virtude da
Súmula no 182/STJ
art. 932,
ausência de impugnação específica do óbice da Súmula no 7/STJ.
Naquela oportunidade, ressaltou-se que,

"(...) em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da

controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ."
(e-STJ fl. 451)

Documento eletrônico VDA55330294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:16
Código de Controle do Documento: b2f0d640-bf33-4f1d-a31b-cbe5aeafa001

Nas razões do presente agravo (e-STJ 455-4609), o agravante não impugna
tais fundamentos, limitando-se a sustentar que a pretensão recursal prescinde do
exame das provas dos autos, não sendo o caso de incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.021
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
Relator Ministro Luis
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/8/2022,
15/8/2022;
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp 1.918.614/SP,
em
DJe de
AgInt no
Relatora
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 2.092.094/GO,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
e AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022,
AREsp 2.079.519/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Ressalte-se que o momento oportuno para se infirmar os fundamentos da
decisão que inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em recurso especial, e não
no presente recurso.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÊS
RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015.
ART. 932,
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
(...)
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC
art. 932,
de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
art. 253,
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
4. Esta Corte, ao interpretar o previsto no
parágrafo único, do
art. 932,
(o qual traz disposição similar ao § 3o do
do mesmo
CPC/2015
art. 1.029
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica
para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se
prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto.
5. 'A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o
condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
preclusão consumativa' (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.201.388/PE,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/06 /2018,
.
26/06/2018)
6. Agravo interno de fls. 422 427 não provido. Agravos internos de fls. 428-
433 e de fls. 434-439 não conhecidos."
(AgInt no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 1.075.687/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
4/12/2018,
11/12/2018

Por fim, registra-se que não é possível a aplicação da multa prevista no § 4o
do
do CPC, requerida em contrarrazões, pois tal penalidade não é
art. 1.021
automática, haja vista não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
Documento eletrônico VDA55330294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:16
Código de Controle do Documento: b2f0d640-bf33-4f1d-a31b-cbe5aeafa001

interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55330294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:16
Código de Controle do Documento: b2f0d640-bf33-4f1d-a31b-cbe5aeafa001

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.086.151 / SC
Número Registro: 2025/0416507-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50223442220208240008
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHOPPING PARK EUROPEU S/A
ADVOGADOS : FELIPE TAYAR DUARTE DIAS - RJ223970
LUDMILLA CAETANO DE ARAUJO PAIVA - RJ244667
AGRAVADO
: BRUNA PAVONI MARTINS
AGRAVADO
: PAVONI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE PROBST WERNER - SC029532
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SHOPPING PARK EUROPEU S/A
ADVOGADOS : FELIPE TAYAR DUARTE DIAS - RJ223970
LUDMILLA CAETANO DE ARAUJO PAIVA - RJ244667
AGRAVADO
: BRUNA PAVONI MARTINS
Documento eletrônico VDA56081739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 8727ebb7-b499-4484-ada4-f73739607a26

AGRAVADO
: PAVONI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE PROBST WERNER - SC029532
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 8727ebb7-b499-4484-ada4-f73739607a26